Tribunal: TJSP
Processo: 2007464-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DE PETIÇÃO QUE DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FUNDAMENTADA EM FALTA DE JUNTADA DE DUPLICATAS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA. TESE FRÁGIL. REJEITADA. AGRAVADO QUE OBJETIVA, NA FASE ATUAL, A SATISFAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. DECISÃO MANTIDA.
A petição inicial da ação monitória

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DE PETIÇÃO QUE DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FUNDAMENTADA EM FALTA DE JUNTADA DE DUPLICATAS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA. TESE FRÁGIL. REJEITADA. AGRAVADO QUE OBJETIVA, NA FASE ATUAL, A SATISFAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. DECISÃO MANTIDA.
A petição inicial da ação monitória (feito originário) foi instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O processo de conhecimento está encerrado e, nessa fase processual, objetiva-se a satisfação do título executivo judicial. Para aferição da dívida executada, basta mero cálculo aritmético.
Agravo não provido.